Tribunal: TJPA
Processo: 0804094-59.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10287 - Jornada de Trabalho
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804094-59.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE HORAS SUPLEMENTARES E PAGAMENTO. MAGISTÉRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO. ART. 1º DA LEI 9.494/97 E 1º, § 3º DA LEI Nº 8.437/92.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser deferida a tutela de urgência pretendida pelo Agravante, para que seja restabelecida a carga horária e o pagamento de aulas suplementares dos professores da rede pública de ensino do Município de Abaetetuba.

2.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300, §3º do CPC/15, sendo necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como não pode haver a configuração do risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

3. Além da irreversibilidade do provimento pretendido pelo Recorrente, a pretensão recursal se confunde com o mérito da demanda, evidenciando o caráter satisfativo da medida, o que atrai, por consequência, a incidência da vedação prevista nos art. 1º da Lei 9.494/97 e 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92.

4.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 19 a 24 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal (processo nº
0804094-59.2021.8.14.0000
- PJE
) interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ contra o MUNICÍPIO DE ABAETETUBA, em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer (processo n.
0800603-62.2020.8.14.0070
– PJE
)
ajuizada pelo Agravante.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Com efeito, o provimento jurisdicional perseguido por meio da tutela provisória de urgência, se deferido, importará no pagamento de valor que os autores não demonstram ter condições de ressarcir à Municipalidade, o que poderá impingir prejuízo à Fazenda Pública, na hipótese de ser a demanda improcedente.

Ademais, extrai-se da Lei nº 9.494/97, art. 2º-B, que é vedada a antecipação de tutela contra a Fazenda Pública nas causas que versem sobre a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores.

Nesse quadro, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência.
(...).

Em razões recursais,
a Agravante afirma que, em decorrência da pandemia ocasionada pelo COVID-19, o Prefeito Municipal de Abaetetuba suspendeu as aulas presenciais na rede pública de ensino, tendo suprimido a parcela remuneratória denominada “aulas suplementares”, o que ocorreu de forma irregular, sem base normativa e com violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Afirma que deve ser deferido o pedido de tutela de urgência para o restabelecimento do pagamento de aulas suplementares, pois a medida não se amolda à previsão contida no art. 2º-B da Lei n.º 9.494/97, bem como não há o perigo de irreversibilidade.

Sustenta que a redução da jornada de trabalho implica em ofensa à Lei Municipal nº 295/2009 e ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Requer a concessão de tutela antecipada recursal para determinar que o Agravado restabeleça o pagamento da verba aulas suplementares e, ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por não se tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser deferida a tutela de urgência pretendida pelo Agravante, para que seja restabelecida a carga horária e o pagamento de aulas suplementares dos professores da rede pública de ensino do Município de Abaetetuba.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300, § 3º do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 10ª edição. rev. e ampl. 2018. Pág. 483)

Além da irreversibilidade do provimento pretendido pelo Recorrente, a pretensão recursal se confunde com mérito da demanda, evidenciando o caráter satisfativo da medida, o que atrai, por consequência, a incidência da vedação prevista nos art. 1º da Lei 9.494/97 e 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92.
Vejamos:

Lei 9.494/97

Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei nº 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992.

Lei 8.437/92

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

Corroborando com o acima exposto, destaque-se o entendimento deste E. Tribunal e da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE
REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BREVES.
ALTERAÇÃO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.502/2017.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. VEDAÇÃO. LEI Nº 9.494/97.
AUSENTE RISCO DE DANO. DECISÃO MONOCRÁTICA CORRETAMENTE PROFERIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – O art. 1º, da Lei Federal nº 9.494/97, que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública, faz remissão à Lei Federal nº 8.437/92, que dispõe no artigo 1º, § 3º, que não é cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação; II – In casu,
a concessão da tutela de urgência esgota o objeto da ação, posto que se confunde com o próprio mérito do processo de conhecimento e consiste em pagamento, de caráter alimentar, que se reveste de irreversibilidade;

III - Decisão que não concedeu a tutela de urgência merece ser mantida, posto que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC;

IV - Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação; Vistos, relatados e discutidos os autos.

(Agravo de Instrumento nº 0810569-02.2019.8.14.0000. Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 24.01.2022. Publicado em 11.02.2022) (grifei).

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ATRASO NO PAGAMENTO DE VERBAS AO SERVIDORES E REPASSES. PEDIDO QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PERIGO DA DEMORA INVERSO
. NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO NO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em demandas dessa natureza, se apresenta prudente o processamento da demanda no Juízo de origem, garantido o amplo contraditório, ao passo que muitas vezes, o magistrado de 1º Grau, mais próximo às partes, é capaz de realizar a composição da lide em audiência conciliatórias, sendo precipitado o julgamento do objeto principal da ação na via estreita do agravo de instrumento.

(Agravo de Instrumento nº 0812856-98.2020.8.14.0000. Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 06.06.2022. Publicado em 14.06.2022) (grifei)

Desta forma, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida pelo Agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 19 de fevereiro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/02/2024